Tribunal: CARF
Processo: 11080.908437/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908437/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.048 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DIREITO CREDITÓRIO. INCONSISTÊNCIAS/MOTIVOS. GLOSA DE
NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA.
Procedentes as glosas de créditos relacionados a notas fiscais nas quais a
recorrente admite ter cometido erro no preenchimento do PER/DCOMP bem
como deixou de apresentar elementos comprobatórios do direito creditório
pleiteado.
RESSARCIMENTO. ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O
CRÉDITO.
INEXATIDÃO
MATERIAL
NÃO
CONFIGURADA.
RETIFICAÇÃO PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE
Quando não restar configurada a inexatidão material, caracterizada por escrita
errônea, equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação, não há que se
falar em possibilidade de retificação de PER/DCOMP após a emissão do
despacho decisório e solicitado por intermédio de manifestação de
inconformidade ou recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908437/2013-90
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908437/2013-90

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório e restituição pleiteado em
processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
38741.04695.211112.1.5.17-3902 no montante de R$ 243.465,80 (duzentos e quarenta e
três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) oriundo de Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no 540, de 2/8/2011, convertida na Lei
no 12.546/2011, regulamentado pelo Decreto n.o 7.633/2011, referente ao 1o trimestre de
2012.
Pelo que consta em despacho decisório de 04/11/2013, analisadas e confrontadas as
informações prestadas no PER/DCOMP com os dados disponíveis nos sistemas da
Receita Federal, o valor do crédito pleiteado foi reconhecido parcialmente no valor de
R$ 196.806,81 (cento e noventa e seis mil oitocentos e seis reais e oitenta e um centavos).
Informa-se que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos registrados pelo sujeito passivo, tendo sido, assim, (a) homologado parcialmente
a compensação declarada na DCOMP 13582.91327.211212.1.3.17-0171, (b) não
havendo valor a ser restituído/ressarcido para o pedido formulado no PER/DCOMP
38741.04695.211112.1.5.17-3902, e, (c) consolidação do saldo devedor correspondente
aos débitos indevidamente compensados, no valor total de R$ 59.448,23 (cinqüenta e
nove mil quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), para pagamento
até 29/11/2013. Na análise do pedido e detalhamento do crédito estão registrados os
procedimentos adotados (confirmação nas bases de dados da RFB das notas fiscais, das
declarações de exportação e dos registros de exportação e suas respectivas vinculações,
verificação se os produtos discriminados nas notas fiscais informadas foram exportados
e se esses produtos e a correspondente operação de exportação geram direito ao crédito
do REINTEGRA, e cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a
legislação) e as inconsistências apuradas que deram origem às glosas e deferimento
parcial do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, a saber: (i) declaração de
exportação não averbada, (ii) produto do registro de exportação não consta dos bens
exportados, (iii) produto do registro de exportação não consta na nota fiscal, (iv)
produto informado não está discriminado em nota fiscal válida, e (v) registro de
exportação não vinculado à declaração de exportação.
O sujeito passivo foi cientificado do despacho decisório em 12/11/2013 e apresentou
defesa em 12/12/2013, tempestivamente. Em sua manifestação de inconformidade (fls.
02/25), alega, basicamente, o que segue adiante. Preliminarmente, pede a nulidade do
despacho decisório por erro na capitulação legal e afronta ao seu direito à ampla defesa.
Acrescenta que houve falta de fundamentação legal na decisão que efetuou a glosa dos
valores e homologação parcial do direito creditório, prejudicando o seu direito de
defesa. No mérito, declara que tem direito ao REINTEGRA e reconhecimento dos seus
créditos, não podendo prosperar as glosas efetuadas pelos motivos apresentados a
seguir. 1) Declaração de exportação não averbada. Informa que as notas fiscais no
50581, 50582, 50583, 50584 e 52447 foram vinculadas aos registros de exportação e
estes efetivamente averbados conforme pode ser verificado no campo “situação do RE”.
2) Registro de exportação não vinculado à declaração de exportação. Informa que aqui
ocorreu um mero erro formal por parte da manifestante ao deixar de fazer a referida
vinculação, devendo ser levada em consideração a verdade material dos fatos para que
seja feita a retificação do número do registro de exportação e posterior reconhecimento
do crédito pleiteado. 3) Produto do registro de exportação não consta nos bens
exportados. Neste caso, a manifestante sustenta que, após a emissão das notas fiscais
52732 e 52733, notou que a NCM não estava de acordo com o registro de exportação e
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908437/2013-90

tratou de corrigir o erro com emissão de “carta de correção” (que junta aos autos), não
sendo isso (correção da NCM) procedimento vedado. 4) Produto do registro de
exportação não consta na nota fiscal. Aqui também a manifestante alega que, após a
emissão das notas fiscais 54396, 54397 e 54398, notou que a NCM não estava de acordo
com o registro de exportação e corrigiu o erro com emissão de “carta de correção” (que
junta aos autos), não sendo isso (correção da NCM) procedimento vedado. Defende, por
fim, a primazia do princípio da verdade material segundo o qual entende não ser possível
a manutenção das glosas exclusivamente em razão de erro formal cometido pelo
contribuinte e que tem direito aos créditos de REINTEGRA glosados. Pede provimento e,
subsidiariamente, requer a possibilidade de juntada de outros documentos ou diligência
para comprovar a legitimidade dos créditos pleiteados.
É o relatório.
A DRJ09 julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 109-002.008 a seguir
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REINTEGRA. PER/DCOMP. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O REINTEGRA tem por objetivo a devolução parcial de resíduo tributário remanescente
na cadeia de produção de bens exportados, sendo que a falta de cumprimento das
condições normativas expressas para o regime resulta em não reconhecimento total ou
parcial do direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Em defesa preliminar, a manifestante pede a nulidade do despacho decisório por
entender que teria havido erro na capitulação legal e afronta ao seu direito à ampla
defesa. Não tem razão a manifestante eis que não se verifica qualquer falta de
fundamentação legal na decisão que efetuou a glosa dos valores e homologação parcial
do direito creditório, prejudicando o seu direito de defesa. Aproveito a alegação da
própria manifestante (abaixo) para dizer que a base legal ali citada constitui, de fato, a
fundamentação correta e completa do despacho decisório, sem qualquer equívoco, razão
porque não se vislumbra nenhuma causa de nulidade e muito menos qualquer afronta ao
direito de defesa da manifestante, aqui plenamente exercido através desta manifestação
de inconformidade, ora apreciada. Para constar, em suas palavras (fls. 4):
(...)
Em sua defesa de mérito, a manifestante apresentou algumas alegações específicas
acerca das inconsistências que deram origem às glosas efetuadas e ao deferimento
parcial do direito creditório requerido em seu PER/DCOMP, a seguir analisadas.
(...)
Assim, conforme visto, as inconsistências apuradas e que deram origem às glosas e ao
deferimento parcial do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, pelo que consta,
foram geradas por equívocos cometidos pelo contribuinte no preenchimento e/ou
transmissão dos próprios formulários eletrônicos utilizados para demonstrar e pleitear o
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908437/2013-90

seu direito creditório, cujos erros poderiam (e deveriam) ter sido regularizados no tempo
devido pela emissão de PER/DCOMP retificador (ou seu cancelamento) e/ou correção
dos documentos de exportação vinculados (RE/DE). E aqui, embora tenha sido
apresentado PER/DCOMP retificador, conforme consta, as inconsistências apuradas não
foram corrigidas. Não se trata, portanto, de meros “erros de fato” (como parece supor a
manifestante em alguns casos) cometidos apenas nos documentos em que se fundam os
dados inseridos em seu pedido, e tampouco de meros “erros formais” conforme antes já
referido. E, para além de tudo isso, importa notar, ainda, que manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo não constitui meio adequado para veicular a retificação ou o cancelamento do
débito indicado na declaração de compensação, não se podendo alargar a competência
dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, o que representaria a possibilidade de uma nova compensação em outras
bases que não aquelas formalizadas originalmente, algo de todo estranho à lide
administrativa. Neste caso, desde a edição da Lei no 10.637, de 2002, que introduziu o §
1o ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a compensação de tributos federais é
materializada pela entrega da competente declaração de compensação e esta se realiza
nos termos e nos limites do que foi declarado pelo contribuinte. Nesse contexto, a Receita
Federal já estabeleceu todos os procedimentos relativos ao PER/DCOMP, como se pode
verificar na IN RFB no 600/2005, substituída pela IN RFB no 900/2008 (vigente à época
dos fatos de que trata este processo) e pela IN RFB no 1.300/2012, tudo para disciplinar
essa matéria e suas formalidades. Abaixo, para conhecimento, replico os artigos 87 a 90
da IN RFB no 1300, de 2012.
(...)
Nesse contexto, e em conformidade com a legislação aplicável, a manifestação de
inconformidade não é instrumento adequado a retificar ou substituir a compensação
formalizada na DCOMP, e, sim, à contestação das razões de sua não homologação. O
cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP, portanto, somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa até a data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses
de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento. E neste
sentido há diversos julgados proferidos pelo CARF/DF, podendo ser citada a recente
decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais daquele E. Conselho, materializada no
Acórdão no 9101-004.076, proferido em sessão de 13/03/2019, que decidiu pela
impossibilidade de cancelamento ou retificação pelos órgãos julgadores após a decisão
denegatória de homologação da compensação pela delegacia de origem, nos seguintes
termos (ementa – verbis):
(...)
Ante o exposto, tudo considerado, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação
de inconformidade para não reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte
no pedido de restituição (PER/DCOMP) de que trata este processo.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando preliminarmente a nulidade do acórdão
recorrido. No mérito, afirma ter havido mero equívoco formal e apresenta argumentos referentes
aos seguintes pontos: a) Declaração de exportação não averbada – equívoco formal comprovado;
b) Registro de exportação não vinculado à Declaração de Exportação – mero equívoco formal; c)
Produto do Registro de Exportação não consta nos Bens Exportados – mero equívoco formal; d)
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal – mero equívoco formal. Por fim
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908437/2013-90

afirma que a verdade formal não pode prevalecer sobre a verdade material, necessitando haver o
reconhecimento do direito creditório objeto da presente discussão.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Preliminar
A Recorrente vindica preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido em virtude
da inclusão de elementos não analisados pela autoridade fiscal de origem. Afirma que manteve a
decisão sem analisar a documentação trazida pelo contribuinte, tendo em vista que o
indeferimento ocorreu meramente em virtude de mero erro formal. Neste sentido, entende ser
nulo o acórdão recorrido por ausência de fundamentação e consequente cerceamento de defesa
nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72. Para tanto, apresenta julgados deste Conselho.
Discordo da Recorrente. Não há nulidade no acórdão recorrido pelos motivos a
seguir explicitados.
A decisão recorrida destaca no voto condutor o seguinte:
“...manifestante atribui as irregularidades a equívocos meramente formais cometidos no
preenchimento dos pedidos de ressarcimento e que esta situação não poderia afetar o seu
direito aos créditos por força do princípio da verdade material. Neste aspecto, não tem
razão a manifestante. Para muito além e acima daquilo que a empresa intitula meros
erros de “obrigações formais” em suposta oposição à “primazia da verdade material”,
prevalece no direito tributário o princípio da legalidade estrita segundo o qual tanto o
contribuinte (sujeito passivo) quanto o fisco (sujeito ativo) e seus agentes se encontram
plenamente vinculados à LEI, não dispondo (ambos) de qualquer margem discricionária
para escolher livremente se cumprem ou se não cumprem as suas obrigações fiscais,
sejam elas formais ou materiais.
(...)
... Assim, portanto, as informações (formais) prestadas pelo contribuinte (preenchimento
de formulário eletrônico, de códigos, de campos, etc) refletem (e devem refletir) aquilo
que efetivamente ocorre no mundo fenomênico (compra, venda, importação, exportação,
etc) e é exatamente por isso que a legislação obriga o sujeito passivo a prestá-las
corretamente e autoriza a fiscalização a utilizá-las para efeito de auditoria, apuração e
lançamento dos tributos devidos, quando for o caso. Deve-se ter em mente que obrigação
formal não se sustenta no vazio e, neste sentido, a forma segue a matéria.”
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908437/2013-90

Acaso a decisão recorrida finalizasse sua análise nos parágrafos acima, entendo
que mesmo assim não poderia ser considerada nula tendo em vista que, nesta parte do voto
condutor o relator afirma que o princípio da legalidade deve prevalecer, tendo em vista que tanto
o contribuinte quanto os agentes públicos estão vinculados à lei e, neste sentido, a legislação
obriga o sujeito passivo a apresentar corretamente as informações para efeito de auditoria.
Indo mais além, nos parágrafos seguintes o voto condutor enfrenta as alegações
acerca das inconsistências, justificando os motivos pelos quais os erros informados e constantes
das PER/DCOMPs não puderam ser considerados, especialmente por não terem sido retificados
corretamente em momento oportuno. Informou ainda que as notas fiscais válidas para
comprovação do crédito do REINTEGRA são aquelas localizadas no banco de dados da RFB.
Conclui afirmando que os erros foram cometidos pela própria Recorrente e que a manifestação
de inconformidade não é o meio adequado para veicular retificação ou cancelamento da
PER/DCOMP.
Portanto, não restam dúvidas de que o acórdão recorrido não é nulo, pois
enfrentou os argumentos e fundamentou sua decisão.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade
suscitada pela Recorrente.

Mérito
No mérito, a Recorrente alega que possui direito ao total dos créditos pleiteados e
afirma ter havido mero equívoco formal, apresentando argumentos referentes aos seguintes
pontos: a) Declaração de exportação não averbada – equívoco formal comprovado; b) Registro
de exportação não vinculado à Declaração de Exportação – mero equívoco formal; c) Produto do
Registro de Exportação não consta nos Bens Exportados – mero equívoco formal; d) Produto do
Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal – mero equívoco formal. Por fim afirma que a
verdade formal não pode prevalecer sobre a verdade material, necessitando haver o
reconhecimento do direito creditório objeto da presente discussão.
Primeiramente, cabe destacar que de fato existe jurisprudência no CARF na qual
permite a retificação de PER/DCOMP após a emissão de Despacho Decisório para os casos em
que houver por parte da interessada a comprovação da inexatidão material no preenchimento do
pedido.
A possibilidade de retificar PER/DCOMP originou-se nas normas da Receita
Federal somente na Instrução Normativa SRF no 460/04. A possibilidade de efetuar alterações
somente ocorre nos casos de inexatidões materiais, mas vedada a inclusão de novos débitos ou o
aumento do valor do débito compensado nos termos dos artigos 57 e 58 da referida IN a seguir
reproduzidos:
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908437/2013-90

quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Relevante destacar que os referidos dispositivos foram reproduzidos, em essência,
nas normas de regências que substituíram a IN SRF no 460/04, quais sejam a IN SRF no 600/05,
a IN RFB no 900/08, IN RFB no 1.300/12 e subsequentes.
A inexatidão material é entendida como pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não altera o teor do pedido inicialmente
formalizado. Pode-se entender como inexatidão material a escrita errônea, o equívoco de datas,
os erros ortográficos e de digitação. Ocorrendo tais circunstâncias estaríamos diante de exceção à
regra na qual o PER/DCOMP somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador (art. 56, IN SRF no
460/04, e respectivas normas subsequentes).
Neste sentido, adentremos na análise dos erros cometidos pela Recorrente, e que
pretende retificá-los, de modo a verificar se estamos diante de situação caracterizadora de
inexatidão material.
A primeira inconsistência vindicada pela Recorrente como erro meramente formal
se refere a “Declaração de Exportação não averbada”. Afirma que indicou de forma errônea os
números dos Registros de Exportação no campo “Situação do RE”. Nestponto, a decisão
recorrida foi precisa e objetiva em apontar que as Declarações de Exportação 2120024547/4 e
2120155346/6 constam no Siscomex como canceladas pelo próprio exportador. Portanto, não há
que se falar em erro formal neste ponto.
A segunda inconsistência se refere a “Registro de exportação não vinculado à
declaração de exportação”. A Recorrente afirma novamente que cometeu um equívoco formal na
prestação de informação. Contudo, novamente me reporto à decisão recorrida na qual constatou
que não se trata de mero erro na prestação de informação no PER/DCOMP, visto que o número
de Registro de Exportação 12/5200690-001 ainda se encontra vinculado à Declaração de
Exportação 2120208256/4 sem que tenha havido a devida correção no Sisomex. Destaque-se que
a tela do Siscomex juntada no acórdão é de 20/10/2020 e as juntadas pela Recorrente são do ano
de 2013 sem nenhuma indicação da correta vinculação do RE à DE em questão.
A terceira inconsistência é relacionada a “Produto do Registro de Exportação não
consta nos Bens Exportados”. Afirma que o NCM 8502.12.10 do produto arrolado consta tanto
do PER/DCOMP quanto das NFs 52732 e 52733, entretanto não é o mesmo que se encontra no
RE (8502.13.19 e 8502.12.90). Para tanto, procedeu a correção da nota fiscal para que ficasse de
acordo com o RE. Afirma que juntou os referidos documentos na Manifestação de
Inconformidade.
Analisando os argumentos em consonância com o que ficou decidido no acórdão
recorrido, verifico que a decisão de primeira instância afirma que os documentos juntados
remetem para a NCM 8502.20.11, não guardando qualquer relação com a NCM informada no
RE (8537.20.90). Neste sentido, o acórdão conclui que a insubsistência persistiu. Entretanto,
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908437/2013-90

verifico que há uma carta de correção para a NF 52732, alterando o NCM para 8502.13.19. Não
juntando qualquer alteração da NF 52733.
Repare que as informações constantes dos três documentos são totalmente
desencontradas, na Ficha de Bens Exportados do PER/DCOMP há cinco NCMs (8502.11.10,
8502.12.10, 8502.13.11, 8502.13.19 e 8502.20.11), nas NFs 52732 e 52733 o NCM era
8502.12.10 e, depois da carta de correção, passou para 8502.13.19 e no RE que consta do
PER/DCOMP o número é 12/5263058-016, sendo o RE juntado aos autos é o 12/5263058-001.
Portanto, diante dessa diversidade de informações desencontradas, entendo que
não houve aqui um mero erro de digitação no preenchimento do PER/DCOMP que possa ser
sanado após a emissão do despacho decisório.
Por derradeiro, a quarta inconsistência está relacionada com Produto do Registro
de Exportação não consta na Nota Fiscal. Afirma que providenciou a carta de correção para
sanar o equívoco e deixar a NCM de acordo com a RE.
A decisão recorrida observa que “o produto identificado pelo código NCM
8502.20.11 e discriminado no registro de exportação (RE 12/5158997-001) não consta entre os
relacionados nas notas fiscais indicadas no PER/DCOMP (54396, 54397 e 54398)” reforçando
que “cópia das notas fiscais juntadas aos autos (fls. 185/186/187) não demonstra ter sido
corrigido o problema eis que a NCM nelas registrada (8502.12.10) continua diferente da NCM
8502.20.11 indicada no registro de exportação (RE 12/5158997-001)”.
Analisando os documentos acostados pela Recorrente em sede de manifestação de
inconformidade, verifico que nas NFs 54396 a 54398 o NCM nelas informados é o 8502.12.10.
Observo ainda que na e-fl. 189 há um documento totalmente inelegível. Já no Extrato DDE
juntado consta o NCM 8502.20.11 e a informação da relação de RE do Despacho (12/5158997-
001), mesmo RE que foi informado no PER/DCOMP. Portanto, entendo mais uma vez que a
Recorrente não conseguiu demonstrar que houve um mero erro formal nas informações
constantes do PER/DCOMP.
Portanto, mesmo que houvesse a aceitação da retificação do PER/DCOMP, a
alegação com vistas a aplicação do Princípio da Verdade Material também não pode prosperar
pela ausência de apresentação de documentação hábil e idônea que desse suporte ao direito
creditório vindicado pela Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908437/2013-90

Fl. 250
DF CARF MF
Original